Tribunal: STF
Processo: Rcl 80483
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Pedro Machado Neto em face de decisão por mim proferida, que negou seguimento à reclamação constitucional, sob os argumentos de que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, e de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual.



    Todavia, cumpre registrar que o ora agravante também opôs embargos de declaração em face da mesma decisão, os quais foram protocolados em momento anterior ao agravo regimental.



    No ponto, destaco que esta Corte, diante da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, firmou orientação no sentido de que a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame do último incidente protocolizado. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Supressão de rubrica. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Preclusão consumativa do segundo agravo interno. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 2. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo agravo interno interposto contra a mesma decisão. Precedente. 3 A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.” (ARE 1.485.656-AgR, Rel. Min. Luis Roberto Barroso (Presidente), Pleno, Dje 7.6.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO EM FACE DO MESMO ATO JUDICIAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUÍZO. RECURSO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, observadas as exceções legais, é vedada a interposição de mais de um recurso em face da mesma decisão judicial, considerada a preclusão consumativa do ato, razão pela qual não se conhece dos segundos embargos de declaração opostos, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 3. A perda superveniente do objeto implica o prejuízo do recurso, ante a ausência de interesse de agir da parte recorrente. 4. Os embargos de declaração não se prestam ao exame da existência de vício já apontado em embargos anteriores, pois exige-se que o suposto vício tenha surgido pela primeira vez na decisão embargada, tampouco se prestam para a rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão, obscuridade, contradição e erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC. Segundos embargos de declaração não conhecidos.” (Rcl 46.312-ED-AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 19.8.2022)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental constante do eDOC 24, ID c03b8f1a.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente